Tribunal: TJMT
Processo: 1017282-90.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1017282-90.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35816470) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21653496):
“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DE FABRÍCIO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE – APRECIAÇÃO A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REQUER O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – INCONFORMISMO DE MARCOS – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO POSTULADO DO IN DUBIO PRO REO – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – INCONGRUÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – AUSÊNCIA DE AMPARO CONSTITUCIONAL OU LEGAL – DESVIRTUAMENTO DAS PREMISSAS RACIONAIS DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO DE FABRÍCIO; RECURSO PROVIDO DE MARCOS. 1. Não havendo demonstração inequívoca da ocorrência de legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 2. Ausente fundamentação idônea para o afastamento da qualificadora e havendo pertinência entre ela e o acervo probatório, cabe ao Conselho de Sentença decidir se o crime foi motivado por ciúmes e se, no caso concreto, tal sentimento constitui o motivo torpe que qualifica o delito de homicídio. 3. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventual acusação infundada e leviana, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. 4. À luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da plenitude de defesa perante o júri popular (art. 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), inadmissível o emprego do princípio do in dubio pro societate como critério de decisão para o juízo de pronúncia, seja por carecer de lastro jurídico, seja por sua incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito.” (RSE 1017282-90.2019.8.11.0000, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/10/2019, Publicado DJE em 19/02/2020)
Alega violação: (i) aos arts. 413, caput, e 414, caput, ambos do CPP, ao argumento de existência nos autos de elementos suficientes a ratificar o decreto de pronúncia do ora Recorrido Marcos Antônio dos Santos Silva.
Recurso tempestivo (Id. 35820956).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 42084958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 413, caput, e 414, caput, ambos do CPP, e ao art 121, §2o, I, do CP, fundada na tese de que há nos autos elementos suficientes a ratificar o decreto de pronúncia do Recorrido Silas Caetano de Farias, levando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, exige o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. 2. Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional. Necessária, todavia, a existência de provas suficientes, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório. Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. O Tribunal a quo, ao despronunciar a recorrida, consignou que os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. A desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, relativamente à inexistência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp 1126131/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). No mesmo diapasão: REsp 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018; AgRg no AREsp 1207244/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018; AgRg no REsp 1475169/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017; AgRg no REsp 1581760/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 26/10/2016; AgInt no REsp 1595643/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016 e AgRg no REsp 1302794/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1545125/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v